Tribunal: TJDFT
Processo: 0746626-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746626-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIJANE ALEXANDRE MOREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Leidijane Alexandre Moreira em face da decisão que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória que ajuizara em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de arresto cautelar que deduzira como forma de garantir a consecução da obrigação cominada liminarmente à operadora, consubstanciada no custeio integral dos procedimentos médicos prescritos pelo profissional médico que a assiste, como forma de tratamento reparador e funcional, coadjuvantes à cirurgia bariátrica a que se submetera. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, a determinação de imediato bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, do valor de R$140.153,00 (cento e quarenta mil, cento e cinquenta e três reais), nas contas da agravada, e, ao final, a confirmação dessa determinação e liberação dos valores em seu favor. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que, havendo ajuizado a subjacente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de evidência e reparação de danos, no bojo da qual postulara a condenação da operadora de saúde, ora agravada, à obrigação de custear a cirurgia reparadora pós-bariátrica que lhe fora prescrita, adviera decisão que deferira a postulação liminar, determinando à demandada a disponibilização, no prazo de 10 (dez) dias, dos procedimentos reparadores que vindicara. Verberara que, defronte à inércia e resistência da agravada em cumprir voluntariamente a ordem judicial, apresentara petitório requerendo o bloqueio judicial de valores para custear os procedimentos cirúrgicos, o que fora indeferido sob o fundamento de que não se depreende do substrato fático contido nos autos que a ré/agravada se encontra em situação de insolvência ou esteja dilapidando seu patrimônio de modo a não poder honrar com suas obrigações. Asseverara que a conduta da ré/agravada demonstra seu intuito protelatório e evidencia o descumprimento da tutela provisória de urgência deferida, impondo-se a adoção de medida mais eficaz para garantir o resultado prático da decisão. Verberara que a liberação do valor individualizado, destinado à realização dos procedimentos reparadores que lhe restaram assegurados, nada mais seria do que o cumprimento forçado da obrigação disposta na decisão liminar, acrescendo que a operadora tivera ampla oportunidade de acatar a ordem judicial, inclusive apresentando contrarrazões ou justificativas, mas optara pelo descumprimento, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, sob pena de ineficácia da prestação jurisdicional. Registrara que, ademais, o bloqueio de valores via Sisbajud representa medida adequada e proporcional para compelir o cumprimento da liminar deferida, nos termos do que dispõe o artigo 139, inciso IV do estatuto processual, dispositivo que autoriza ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Pontificara que, no contexto de ação de obrigação de fazer, como a hipótese em apreço, em que a agravada restara obrigada a custear os procedimentos médicos essenciais, o bloqueio de valores surge como mecanismo hábil a garantir a efetividade da decisão judicial, substituindo a inércia da parte obrigada e assegurando que a demandante possa prosseguir com o tratamento sem maiores prejuízos à sua saúde, tratando-se, pois, de medida sub-rogatória típica, prevista no ordenamento jurídico para casos de descumprimento de obrigações de fazer, especialmente quando envolvem direitos fundamentais como a saúde, evitando que a decisão judicial permaneça inerte e ineficaz. Acrescera que que o deferimento do bloqueio judicial se apresenta razoável, na medida em que a multa fora aplicada pelo juízo para trazer efetividade a decisão interlocutória. Defendera que, nesse contexto, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Leidijane Alexandre Moreira em face da decisão que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória que ajuizara em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de arresto cautelar que deduzira como forma de garantir a consecução da obrigação cominada liminarmente à operadora, consubstanciada no custeio integral dos procedimentos médicos prescritos pelo profissional médico que a assiste, como forma de tratamento reparador e funcional, coadjuvantes à cirurgia bariátrica a que se submetera. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, a determinação de imediato bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, do valor de R$140.153,00 (cento e quarenta mil, cento e cinquenta e três reais), nas contas da agravada, e, ao final, a confirmação dessa determinação e liberação dos valores em seu favor. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, no curso da fase cognitiva de ação cominatória, seja concedida tutela destinada ao bloqueio do importe indicado pela agravante, de modo a viabilizar a realização dos procedimentos cirúrgicos que lhe foram assegurados via tutela provisória de urgência e cujo custeio restara imputado à agravada. Emoldurada a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, imperioso o registro de que almeja a agravante assegurar, via arresto de valores de titularidade da agravada, a consecução da obrigação fixada em ambiente de tutela antecipatória, sobrelevando-se, ademais, o risco ao resultado útil da pretensão se não examinada de imediato, a par da constatação de que a questão devolvida a reexame confunde-se com o mérito da ação originária, circunstâncias aptas a denunciarem a viabilidade de conhecimento do agravo. Alinhada essa ressalva, conforme pontuado, a agravante ajuizara, em desfavor da agravada, ação cominatória cumulada com indenizatória almejando a condenação da operadora à cobertura integral dos procedimentos e materiais prescritos por seu médico assistente, destinado ao tratamento reparador e funcional coadjuvante à cirurgia bariátrica à qual se submetera. Deflagrada a ação, sobreviera decisão deferindo a tutela provisória de urgência que vindicara sob essa formatação, confira-se[1]: “(...) DEFIRO em favor da autora os benefícios da gratuidade de justiça. Para o tratamento das moléstias que a acometem, à autora foi prescrita a terapêutica descrita no relatório médico de id. 230700076. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, DEFIRO a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora o procedimento "sub judice", tal como prescrito no aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. (...)” Aludido decisório viera a ser acobertado pelo manto da preclusão, encontrando-se a ação ainda em curso. Defronte a ausência de realização do comandado judicial, a agravante demandara, então, o arresto do importe que indicara, que seria apto a custear os procedimentos cuja cobertura lhe fora assegurada. A formulação, portanto, visa assegurar efetividade à obrigação de fazer imposta à agravada, que estaria resistindo em cumprir o cominado. A formulação, portanto, enquadra-se no disposto no artigo 536 do CPC, pois volvida a assegurar a efetivação da prestação assegurada, ainda que em caráter provisório, à agravante. Historiados os atos processuais de relevo e pontuada a natureza da prestação almejada, não se divisa lastro apto a ensejar a concessão da tutela liminar postulada. Conforme reportado, a decisão que concedera a tutela provisória fora editada no dia 27/03/2025[2] e até o momento não fora cumprida, não subsistindo, ademais, sanção cominada à agravada, porquanto o provimento que concedera a tutela provisória de urgência vindicada abstivera-se de arbitrar astreintes, ao fundamento de que a necessidade da penalidade “será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré”[3]. Assim é que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal nesse momento, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Consoante pontuado, a obrigação imputada à agravada ao ser concedida a tutela provisória de urgência vindicada pela agravante e que se pretende ultimar via do bloqueio de valores de titularidade da operadora, ora postulado, fora estabelecida via de provimento datado de 27/03/2025, ou seja, há mais de 7 (sete) meses, denunciando a inexistência de risco apto a determinar a apreciação da pretensão recursal antes de sua submissão ao colegiado. Ademais, conforme assinalado, defronte a inércia da obrigada, o indicado ao caso é a fixação de sanção diária volvida a assegurar efetividade à tutela provisória concedida, pois encartara obrigação de fazer (CPC, art. 536), e não o bloqueio do correspondente ao reputado apto a cobrir o compreendido pela obrigação cominada. Outrossim, a pretensão de antecipação da tutela recursal fora articulada de modo genérico, não tendo sido indicados elementos concretos aptos a evidenciarem a emergência de dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, seja determinado o bloqueio de valores pretendido. Outrossim, reprise-se, deve-se ter em vista que sequer subiste sanção aplicada à agravada para a hipótese de descumprimento da obrigação lhe cominada, a qual revela-se como instrumento procedimental consentâneo com a postulação aviada pela agravante. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão arrostada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de bloqueio de valores de titularidade da agravada, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir à agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da não concessão imediata da postulação, tornando inviável que seja autorizada a medida pretendida em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 230726007 (fl. 64), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0716031-11.2025.8.07.0001. [2] - ID Num. 230726007 (fl. 64), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0716031-11.2025.8.07.0001. [3] - ID Num. 230726007 (fl. 64), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0716031-11.2025.8.07.0001. [4] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)